Tribunal: STF
Processo: ARE 1521409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.



    1. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PEDREIRO SUBMETIDO À AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OBTENÇÃO DE BAIXA PONTUAÇÃO NA QUARTA AVALIAÇÃO E, MESMO APÓS SER SUBMETIDO A CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NÃO LOGROU CUMPRIR OS REQUISITOS PARA PERMANECER NO CARGO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE PROVA DE QUE HOUVE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AVALIAÇÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS E COM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE INOCORRENTE. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE OU SOBRE EVENTUAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.



    Prevalece no processo administrativo disciplinar o princípio do formalismo moderado, consagrado na expressão pas de nullité sans grief, de modo que "inexiste nulidade sem prejuízo. Se é assim no processo penal, com maior razão no âmbito administrativo. [...] Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief" (RMS n. 32.849/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26-4-2011). Assim, "demonstrada quantum satis a regularidade formal do procedimento administrativo disciplinar que ensejou a demissão de policial militar, principalmente se atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, não cabe ao Poder Judiciário ingressar na análise meritual afeta à discricionariedade do ato, sobretudo quando do seu exercício não se vislumbra ilegalidade ou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (Apelação Cível n. 2005.033728-7, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 29.11.2005)." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.026258-3, da Capital, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 29.08.2013).



    2. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E DESVIO DE FUNÇÃO. EVENTUAL DISFUNÇÃO PARA SERVIÇOS GERAIS E AFINS QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE GERAR ABALO ANÍMICO. DANO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA CHEFIA IMEDIATA, ADEMAIS, NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.



    O simples fato de haver ocorrido um deslocamento de funções de pedreiro para serviços gerais e afins, não possui o condão de gerar, por si, danos morais, notadamente porque "o dano moral caracteriza-se sempre que houver ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada um, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida e à integridade corporal' (Wilson de Melo Silva). [...]." (TJSC, Apelação Cível n. 2010.009453-4, de Abelardo Luz, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 05-10-2010).



    [...] para configuração do dano moral advindo do suposto assédio moral, é necessário e imprescindível que se comprove os atos abusivos e constrangedores, decorrentes de perseguição praticados contra servidor público em seu ambiente de trabalho, a ponto de causar-lhe humilhação e possível ofensa à sua integridade psíquica, demonstrando ainda, além do dano causado, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre um e outro, que o ente público, de alguma forma, incorreu em uma das modalidades de culpa: negligência, imprudência ou imperícia (Apelação Cível n. 2015.022805-1, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 28.7.2015)" (Apelação Cível n. 0310958-35.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. 23.08.2018). RECURSO PROVIDO. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS INVERTIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII e LV; 37; e 41, §1º, inciso II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente